Tribunal: TJDFT
Processo: 0710830-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DO TRIBUNAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. No presente caso, a irresignação alusiva à distribuição do ônus decorrente da sucumbência não foi impugnada oportunamente, ou por intermédio do instrumento processual adequado, pela embargante. Percebe-se assim a tentativa de inovação recursal em relação a matéria que já se encontra, inclusive, preclusa, o que não pode ser admitido.
3. Não obstante a ausência do erro material aduzido pela embargante, e, tendo em vista a existência de obscuridade, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para esclarecer que a majoração do valor dos honorários recursais deve ser imposta apenas à apelante, ora embargada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.